Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019445-92.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MIZAEL ALVES DE ALENCAR - CPF: 164.345.521-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em execução fiscal, ao fundamento de que o valor da causa não alcançava o mínimo exigido de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs) para admissibilidade, conforme o art. 34 da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

II. Questão em discussão

2. O recurso de agravo interno argumenta contra o não conhecimento da apelação, mas não impugna a ausência do requisito de valor mínimo, fundamento central da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 288551374), interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 278467391), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
A P E L A Ç Ã O
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.o 0016119-23.2006.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 277015911):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título executivo, nos moldes do Tema no 1.184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.184 firmou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2o e 3o o seguinte:

“Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I. comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II. existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III. indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”. (grifei)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento – Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor - Lei Municipal no 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

A parte apelante fez o prequestionamento da matéria, bem como sustenta, a violação à autonomia do município e, por conseguinte, a não aplicação do tema.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença (ID. 277015913).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada
no dia 17.07.2023
(ID. 277015913), em desfavor de MIZAEL ALVES DE ALENCAR, visando ao recebimento dos créditos inscritos na CDA n.o 5280/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.108,73 (um mil e cento e oito reais e setenta e três centavos).

Em 19.07.2023, o juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 277016382).

Em razão das reiteradas diligências com o propósito de citação pessoal da parte executada, deferiu-se a citação por edital, realizada em 19.02.2024 (ID. 277016390).

Na sequência, com a superveniência do julgamento do Recurso Extraordinário n.° 1.355.208 (Tema n.° 1.184), pelo Supremo Tribunal Federal, intimou-se a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção de medidas para a conciliação e solução administrativa e o protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida (ID. 277015901).

Empós o juízo singular deferiu o pedido formulado pela parte exequente, suspendendo a execução, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID. 277015909).

Decorrido o prazo supra, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, consoante teor já transcrito no relatório (ID. 277015911).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal, veja-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A
ratio essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve superar 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em junho de 2023 (data do ajuizamento), era
R$ 1.300,48 (um mil e e trezentos reais e quarenta e oito centavos)
e o valor da presente execução, constante da petição inicial (ID. 277016381), era de
R
1.108,73 (um mil e cento e oito reais e setenta e três centavos),
tem-se que não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível o apelo manejado, nos termos do art. 34, da LEF.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, conforme permite o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”. Grifos no original

A parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos utilizados no bojo do recurso de apelação, afirmando que
“
Vossa Excelência não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequente, protesto, bem como, A r Decisão violou a Repercussão Geral no 1.184 no tocante a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no artigo 18 da Constituição Federal”
.

Ao final, requer o provimento recursal para prover o agravo interno e reformar a decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 278467391), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Acerca desse instrumento recursal
, o agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

No caso, o recurso de apelação não foi conhecido, pois o valor da causa, à época da propositura da ação, não perfez o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), exigido por lei para sua admissão, consoante determinado pelo art. 34, da LEF:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Em contrapartida, o recurso de agravo interno, i
nsiste em rebater a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reproduzindo a fundamentação do apelo, para a reforma.

Outrossim, a parte
não abordou
a ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, no âmbito de execução fiscal, previsto, repisa-se, no art. 34, da Lei n.o 6.830/80.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025